Tribunal: TJES
Processo: 5012362-68.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012362-68.2024.8.08.0014

APELANTE:
ZELIA FERREIRA CABRAL

APELADO:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

ÓRGÃO JULGADOR
: 1
a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA

JUIZ PROLATOR:
DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de apelação cível interposta por beneficiária do INSS, que sofreu descontos mensais indevidos realizados pela parte apelada, sem vínculo contratual válido, entre agosto de 2023 e abril de 2024. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinando a devolução simples dos valores e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia gira em torno:

1. Da aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC à hipótese, com consequente devolução em dobro dos valores indevidamente descontados;

2. Da caracterização do dano moral e da fixação de indenização proporcional à ofensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.413.542/RS) e deste Tribunal reconhece que a repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé, desde que violada a boa-fé objetiva.
2. Os descontos indevidos atingiram verba alimentar da autora (benefício previdenciário), reiteradamente, por nove meses, sob rubrica indevida, comprometendo cerca de 2,5% de sua renda.
3. A conduta abusiva da parte ré violou direitos básicos da consumidora, gerando angústia e sentimento de impotência, revelando dano moral configurado.
4. A indenização por dano moral cumpre dupla função: compensatória e punitivo-pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença reformada para condenar a parte apelada à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“A incidência de descontos indevidos e reiterados em benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, enseja a restituição em dobro do valor cobrado e a reparação por danos morais, diante da violação da boa-fé objetiva e da dignidade da parte hipossuficiente.”

Dispositivos citados:
CDC, arts. 6º, III; 42, parágrafo único.
Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/03/2023; TJES, ApCiv 5001327-11.2021.8.08.0049, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20/11/2023

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012362-68.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELIA FERREIRA CABRAL

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012362-68.2024.8.08.0014

APELANTE:
ZELIA FERREIRA CABRAL

APELADO:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

ÓRGÃO JULGADOR
: 1
a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA

JUIZ PROLATOR:
DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por ZÉLIA FERREIRA CABRAL em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinando a restituição simples dos valores descontados, no montante de R$ 306,20 (trezentos e seis reais e vinte centavos), referentes ao período de 08/2023 a 04/2024. Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou comprovado “
constrangimento maior do que o mero aborrecimento
”.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados (R$ 612,40).

Quanto à condenação à repetição do indébito, deve-se consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu pela incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - que estabelece ser devida a restituição em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, tendo ocorrido a modulação dos efeitos da tese firmada para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto, isto é, após 30 de março de 2021.

Esse também é o entendimento manifestado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em situações análogas à presente, como se vê, exemplificativamente no julgamento da apelação cível n. 5001327-11.2021.8.08.0049, da qual foi Relator o Exmº. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – DANO MORAL – QUANTUM – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
O C. STJ, no julgamento do EREsp 1413542/RS, definiu que a devolução em dobro do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42, do CDC deve ser realizada independentemente do elemento volitivo, de modo que não há que se perquirir acerca de eventual má-fé, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consolidar compreensão de que o entendimento se aplicava as cobranças realizadas após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.
2. No caso, evidencia-se que a cobrança foi posterior a publicação do acórdão do C. STJ, já que ocorrida a partir de agosto de 2021, de modo que deve ser determinada a devolução em dobro. 3. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto (como a culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento da vítima e situação socioeconômica dos envolvidos), não deixando o julgador de observar o caráter punitivo e preventivo do dano moral. 4. Considerando que a instituição financeira procedeu três descontos indevido no benefício previdenciário da autora, por se tratar de verba alimentar, adequada a condenação em dano moral, com arbitramento da indenização em R$ 3.000,00. 5. Os honorários advocatícios foram arbitrados corretamente em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que a demanda foi ajuizada em 2021, tem baixíssima complexidade e foi julgada antecipadamente, tendo o patrono do autor apresentado – no curso do feito na origem – tão somente a petição inicial e a réplica. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5001327-11.2021.8.08.0049; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.11.2023)

No caso em questão, considerando que os descontos foram realizados no período de agosto de 2023 até abril de 2024, conforme comprovado pela apelante por meio do documento intitulado "Histórico de Créditos" (ID 13390427), aplica-se o precedente da Corte Cidadã.

Desse modo, assiste razão à apelante quanto à obrigação da apelada de restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados.

No que concerne ao dano moral, a apelante sustenta que os descontos indevidos, realizados unilateralmente em seu benefício previdenciário, sem qualquer contratação ou autorização, configuram ato ilícito que violou diretamente sua dignidade, comprometendo verba de natureza alimentar e gerando sentimento de insegurança, angústia e temor quanto à continuidade das cobranças. Ressalta que, em razão de sua idade avançada, foi surpreendida e emocionalmente abalada ao constatar, junto a familiares, os débitos injustificados.

No presente caso, embora os danos morais não se operem
in re ipsa
, verifica-se que estão devidamente demonstrados nos autos, notadamente porque os descontos indevidos incidiram diretamente sobre a fonte de subsistência da autora, sob a rubrica 'CONTRIB. CBPA SAC 0800 591 5728', comprometendo cerca de 2,5% de sua renda mensal, conforme se extrai do extrato juntado no ID 13390427.

A apelante, idosa e titular de benefício previdenciário, foi surpreendida com retenções mensais reiteradas e injustificadas por nove meses consecutivos, entre agosto de 2023 e abril de 2024, o que, além de violar seu direito básico à informação (CDC, art. 6º, III), gerou situação de insegurança, angústia e sentimento de impotência frente à conduta abusiva da parte ré.

Ademais, convém rememorar a dupla função da indenização dos danos morais, que além do caráter compensatório, que busca amenizar o sofrimento causado, também possui caráter punitivo-pedagógico, visando desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.

Nesse mesmo sentido, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva " (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se
considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores
. 4. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023)

Desse modo, configurado o dano moral e analisadas as balizas aplicáveis, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o efeito pedagógico da condenação, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente, inclusive para repudiar a conduta da apelada.

Isso posto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença impugnada, a fim de julgar procedente a pretensão inicial, condenando a apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a pagar à apelante indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sobre o qual deverão incidir atualização monetária desde o arbitramento, pela Taxa SELIC.

Condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à proporção de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.